Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANFERÊNCIA DE PACIENTE DE HOSPITAL PARTICULAR PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. ÓBITO DO PACIENTE NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória para obrigar o réu realizar a transferência do paciente, internado em hospital particular, para leito hospitalar em UTI na rede pública ou conveniado. Recurso do autor objetiva reformar a sentença quanto à improcedência do pleito relativo ao reembolso de despesa com hospitalar particular.
2 – Preliminar. Intransmissibilidade do direito material. Ausência de interesse processual. Fornecimento de leito hospitalar em UTI na rede pública. Direito personalíssimo. Óbito do paciente. Extinção do processo sem resolução do mérito. A autora ajuizou ação em 08/06/2020, com pedido de liminar, visando compelir o DF a transferi-la do Hospital das Clínicas de Ceilândia para UTI em rede pública ou conveniada ao SUS. O DF foi intimado da liminar deferida em 09/06/2020 à 1h16 (ID 19595425). Segundo informa o documento de ID 19595430 a paciente faleceu logo após a internação em leito de UTI regulado no Hospital Daher. O documento de ID 19595441 indica o óbito. O pleito da autora, neste ponto, tem natureza personalíssima, de modo que o falecimento da parte no curso do processo leva à sua extinção sem resolução se mérito (art. 485, incisos VI e IX, CPC). Sentença mantida nesse ponto.
3 – Ressarcimento de despesas hospitalares. Ainda que fosse possível discutir nesse processo acerca de eventual ressarcimento de despesas em hospital particular entre a data da intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar da liminar deferida de transferência da paciente e o efetivo cumprimento da medida, o pedido tem conteúdo patrimonial e, portanto, é transmissível aos sucessores. Porém, não houve a devida habilitação dos sucessores no processo no prazo fixado no art. 51, inciso V, da Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009, pelo que o caso é de extinção sem resolução do mérito também nesse ponto. Sentença que se altera nesse ponto para extinguir o feito sem resolução de mérito relativo ao pedido de ressarcimento de despesas hospitalares.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Processo extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. art. 51, inciso V, da Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009, relativo ao pedido de indenização. A autora arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o c/c art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009), diante de que o valor da causa não oferece parâmetros adequados ao arbitramento. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
E